Tribunal: TJDFT
Processo: 0729060-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729060-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIDILVA BRANDAO DE SOUZA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADEGILSON DE ARAUJO FRAZAO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIDILVA BRANDÃO DE SOUZA em face de decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0731089-64.2019.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Vistos etc. Conforme já salientado anteriormente, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 105130987), por meio da qual o impugnante alega a impossibilidade de cobrança dos honorários fixados na sentença por ter-lhe sido concedido o benefício da gratuidade de justiça no processo. Intimado, o impugnado manifestou-se no ID 106849826/109533130, pugnando pela rejeição, sob o argumento de que houve alteração de fortuna da executada após a concessão do benefício. Juntou documentos. A executada manifestou-se no ID 110790026, juntando documentação e salientando que atualmente passa por tratamento oncológico e que, mensalmente, gasta com plano de saúde cerca de 3 mil reais. Determinado pelo Juízo que a executada comprovasse os pagamentos, anexou os documentos de Id 119998223 a 119858542. Há um único comprovante de transferência, cujo valor não encontra correspondência com os débitos do plano de saúde. Lado outro, o advogado da executada limitou-se a dizer que juntava os comprovantes sem fazer qualquer contextualização entre os documentos anexados. Assim, as despesas de plano de saúde não são custeadas pela executada, o que lhe sobra recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e também da dívida a que fora condenada por sentença. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação. Sem custas e honorários. Promova o exequente a juntada de planilha atualizada da dívida em 5 dias. Após, na medida em que a impugnação não tem efeito suspensivo e o Juízo não está garantido, não tendo sido pago o débito, determino a realização de pesquisa de bens e ativos financeiros pelos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (último exercício). Int”. (ID 38868203). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 38868195), que propôs ação de execução de título extrajudicial n. 0718827-82.2019.8.07.0001 destinada ao recebimento dos débitos relativos à locação de imóvel não pagos pelos agravados. Intimados a pagarem o débito, os recorridos não efetuaram o pagamento e apresentaram embargos à execução tendo, ao final, sido providos parcialmente e o Juízo a quo determinado o pagamento proporcional dos honorários advocatícios e despesas processuais. Afirma que formulou pedido de gratuidade de justiça, tendo sido o pleito acolhido após comprovação documental. Apesar de a gratuidade ter sido estendida aos embargos à execução, o agravado ingressou com o cumprimento de sentença cobrando o valor dos honorários advocatícios alegando que a agravante possui condições de arcar com o valor, eis que possui plano de saúde particular e que por isso não tem gastos elevados com o tratamento de sua saúde. Sustenta que apresentou impugnação alegando a impossibilidade de cobrança dos valores em razão da gratuidade concedida e juntou aos autos os comprovantes de pagamentos do plano de saúde, arcados integralmente por ela e não pela empresa AK Terraplanagem, que apenas possibilitou sua inclusão, porém, não é responsável pelo pagamento de sua quota parte, bem como juntou comprovante de outros gastos como tratamentos, exames, medicamentos de custo elevado etc. No entanto, apesar da comprovação ser juntada aos autos, o Juízo a quo ignorou os argumentos e provas juntadas e rejeitou a impugnação, embora não tenha expressamente revogado a gratuidade concedida à agravante, bem como determinou a realização de pesquisa de bens e ativos financeiros pelos sistemas judiciais. Diz que a gratuidade foi estendida aos embargos à execução, nos termos da Lei n. 1.060/50 e da Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que a gratuidade da justiça deferida na ação de execução mantém-se na etapa posterior do cumprimento de sentença, salvo se revogada por decisão fundamentada. Aduz que integra o plano de saúde coletivo, fornecido pela empresa AK Terraplanagem. Nesse plano são incluídos vários beneficiários, sendo o valor total pago mensalmente, a soma dos valores referentes a cada beneficiário. Aduz, ainda, que juntou aos autos os comprovantes de transferência de valores referentes ao plano de saúde e esclareceu que todos os meses transfere o valor relativo ao pagamento do seu plano de saúde para a empresa AK Terraplanagem, sendo que no ID 119858538 (dos autos principais) apresentou o comprovante do pagamento referente à sua quota no plano de saúde e o comprovante de pagamento total, correspondente a todos os beneficiários do plano coletivo, ressaltando que o valor diverge em alguns meses em razão de juros. Frisa que passa por um tratamento de câncer muito agressivo, desgastante e de custo elevado. Além das despesas com o plano de saúde, arca também com as medicações do tratamento, que não tem cobertura pelo plano. Frisa, também, que somente um medicamento que deve tomar por 14 dias consecutivos (3 comprimidos pela manhã e 2 comprimidos à noite) e 1 semana de pausa (semana que realiza a quimioterapia) custa mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pontua que toda sua renda auferida está sendo gasta com seu tratamento e suas despesas pessoais com água, luz, moradia e alimentação, encontrando-se em uma situação financeira muito abalada em razão de sua doença. Ressalta que, ao contrário do que o agravado alega nos autos, o valor que vem recebendo dos aluguéis atrasados foi parcelado em mais de 70 (setenta) vezes, visto que um dos devedores faleceu e, portanto, a penhora foi cessada. Assinala que, a teor do art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50, a miserabilidade jurídica é a impossibilidade de pagar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família do litigante, o que é diferente da impossibilidade pura e simples de quitá-las por total carência de recurso financeiros disponíveis. A própria Constituição Federal não exige do beneficiário de justiça gratuita prova da situação de carente, pois situação diversa acabaria por restringir o amplo e irrestrito acesso à justiça, consagrado no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal. Menciona que, para que o benefício da gratuidade de justiça seja revogado, é assente na jurisprudência que deverá ser comprovado nos autos que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade para que se admita a revogação do benefício. Defende que o agravado apenas argumenta que houve alteração de fortuna. No entanto, não trouxe aos autos qualquer documento para comprovar que a situação econômica da agravante tenha sido alterada e não mais é condizente com a condição de hipossuficiência. Já a agravante, em sentido contrário, trouxe aos autos a comprovação de diversos gastos que corroboram com o abalo de sua situação financeira. As meras alegações de que a agravante aufere renda alta não serve de argumento para a revogação do benefício da justiça gratuita, pois não houve juntada de provas de tais arguições. Observa que eventual manutenção da decisão agravada poderá lhe acarretar enorme prejuízo, uma vez que o Juízo a quo determinou a realização de pesquisa de bens e ativos financeiros pelos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A probabilidade do direito está evidenciada nas razões supracitadas, as quais demonstraram a ausência de comprovação inequívoca da alteração de sua condição financeira. A probabilidade do direito também está estampada na jurisprudência do Egrégio TJDFT, a qual entende que mera alegação/suposição não é suficiente para revogar o benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento o recurso para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão agravada, determinando a manutenção da gratuidade de justiça e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIDILVA BRANDÃO DE SOUZA em face de decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0731089-64.2019.8.07.0001. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022 08:37:46. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator